Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708245-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSANA LAGARES PESSOA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM POSIÇÃO QUE ULTRAPASSA O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO EFETIVO. PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO CONCURSO – ULTRAPASSADA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme informado nos autos, a parte autora e recorrente foi aprovada na posição no 1.490 do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Enfermeiro do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal – SES/DF, regido pelo Edital no 01 – SEAP/SES-NS, de 28/05/2014, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal no 109, de 30/05/2014, no qual foram abertas 218 vagas para provimento imediato e 328 vagas, para formação de cadastro de reserva (ID 25887926, pág. 2), tendo sido nomeados 631 enfermeiros na ampla concorrência (ID 25887941 – pag. 19). O concurso teve seu prazo de vigência (incluída a prorrogação) até 08/12/2018. 2. Em que pese a alegação de suposta irregularidade em realização, pelo Distrito Federal, de contratos temporários e de terceirização, não ficou comprovado a irregularidade dos contratos, nem a existência de vagas, ou de dotação orçamentária. A constatação ou alegação da necessidade de preencher outras vagas, conforme indicado nos autos, não induz à obrigatoriedade da aprovação dos candidatos aprovados fora das vagas, porque tal ato fica sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, além de existência orçamentária e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Evidenciado que a parte recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas, e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, pela simples alegada existência de cargos vagos na carreira almejada, ante a contratação de terceiros para complementar o atendimento da rede pública, quando o Estado não dispuser de capacidade para atender as demandas da população. 4. O Supremo Tribunal Federal definiu no julgado em Repercussão Geral, tema 784 (RE 837.311/PI), as hipóteses de direito a nomeação para os candidatos aprovados em concurso publico, quais sejam “I - Quando a aprovação ocorrer dentro do numero de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 5. Na fundamentação da decisão do RE 837311, o Ministro Luiz Fux assinalou: “O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.” (grifei) (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 6. Neste sentido, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso publico em referência, não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Aliás, sequer restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que o recorrente, condição indispensável para sua nomeação. 7. A manutenção de contratação, pela Administração de servidores temporários, no período de validade de concurso público, por si só, não gera o direito à nomeação pleiteada pelo autor, mormente porque a nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve se ater aos critérios de oportunidade e conveniência da própria Administração Pública. 8. O prazo de validade do concurso expirou em 08/12/2018, fato que impede a nomeação de qualquer outro candidato daquele certame, em atenção mesmo ao Princípio da Legalidade, que deve nortear os atos administrativos – e, não há permissivo legal a acolher a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente ofertadas, após a expiração do prazo de validade do concurso (já com a prorrogação), independentemente da existência, ou não, de vagas disponíveis. 9. Assim, além de a recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência e não demonstrar preterição irregular promovida pelo réu, realizou o presente pedido fora do período de validade do concurso. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, inciso II da Constituição Federal. Alega que, no caso de existência de vagas e contratação de terceirizados ou temporários para o exercício do cargo pleiteado, fica caracterizada a preterição daquele aprovado em concurso público e faz que a mera expectativa de direito convole em direito subjetivo à nomeação. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 27329923. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. III - Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito